Tribunal: TJMT
Processo: 0035215-14.2012.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035215-14.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[VANIA TARCILA BORGES (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
ACÓRDÃO DESPROVIDO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABILIDADE – SANECAP
– ADMISSÃO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – SUBORDINAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
VÂNIA TARCILA BORGES
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 110989497 – fls. 30/38 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Em apertada síntese alega o embargante em suas razões recursais que o r. acórdão incide em omissão, na medida em que não se manifestou sobre todos os argumentos apresentados no recurso de apelação.

Assevera que os pontos omissão do acordão são nos seguintes argumentos: que o concurso foi realizado pela Agência Municipal de Serviços e Saneamento – AMSS, que o vinculo a SANECAP posteriormente a sua aprovação, que mesmo prestando serviço a SANECAP manteve vínculo funcional administrativo com a AMSS, que por sua vez é uma Autarquia Municipal, logo subordinado a Prefeitura de Cuiabá.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Sem contrarrazões pelo Embargado.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 110989497 – fls. 30/38 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS– EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP -

ADMISSAO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO - REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Ao empregado de sociedade de economia mista, regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade no cargo público de que trata o art. 41 da Constituição Federal,

haja vista que assegurada

apenas

ao servidor estatutário.

Apelo desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante defende que o concurso foi realizado pela Agência Municipal de Serviços e Saneamento – AMSS, que o vinculo a SANECAP posteriormente a sua aprovação, que mesmo prestando serviço a SANECAP manteve vínculo funcional administrativo com a AMSS, que por sua vez é uma Autarquia Municipal, logo subordinado a Prefeitura de Cuiabá.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verifica no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“Inconformado, recorre o autor, ora apelante. Em suas razões reafirma as alegações despendidas na peça inicial quanto
ao direito ao reconhecimento da estabilidade no serviço público, por integrar quadros de autarquia municipal.

Assim sendo, a questão posta cinge-se em aquilatar se o apelante tem direito
à estabilidade em cargo público
, e via de consequência, a sua reintegração e enquadramento devido no Plano de Cargo, Carreira e Salários do Município de Cuiabá, com o recebimento dos vencimentos pretéritos.

Deveras, revisitando os autos originários,

verifica-se que a apelante ingressou nos quadros da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP em 03.02.02, para o exercício do cargo de Engenheira Sanitarista, conforme cópia da sua Carteira Nacional de Trabalho (fls. 35/37-TJ) e Registro de Empregado da referida Sociedade de Economia Mista (fl. 32-TJ), onde prestou serviço até 04/2012.

Constata-se que o ingresso na SANECAP se deu por meio do concurso público que fora organizado pela Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMSS (autarquia municipal), porém com a finalidade expressa pelo Edital no 01/2001 para provimento de cargos do quadro de pessoal da Companhia de Saneamento da Capital -

SANECAP, como se infere do Edital a fls. 56/58-TJ , tanto é que condução do concurso, nomeação e até mesmo da sua anulação, era de responsabilidade

da SANECAP.

Logo, em que pese o concurso tenha sido realizado pela AMSS – Agência Municipal de Serviços de Saneamento, autarquia criada pelo Município de Cuiabá por intermédio da Lei Complementar no. 41/1997, vê-se que o certame visava a seleção de servidor para a prestação de suas funções na SANECAP, de modo que não resta dúvida de que referidos cargos a serem providos eram da SANECAP e não da AMSS, como advoga o recorrente.

Aliás, a contratação por meio de concurso é uma das exigências da Lei no 4007/2000, que cria a Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP e dá outras providências, no entanto, as relações de trabalho dos empregados são regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como se infere:

“Art. 8o A seleção dos empregados da Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP será feita mediante concurso público de provas e de provas e títulos. Parágrafo Único - As relações de trabalho dos empregados da SANECAP, reger-se-ão pelas normas constantes da Consolidação das Leis Trabalhista – CLT.

Assim sendo, a estabilidade pleiteada pelo apelante é uma garantia constitucional prevista no art. 41 da CF/88, assegurada tão somente ao servidor estatutário, não se aplicando ao empregado público ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público
.

(...)”

Enfatizo quanto alegação de omissão, em que sustenta o Embargante que está vinculado a Agência Municipal de Serviços e Saneamento – AMSS, não merece prosperar, uma vez que na decisão

ficou claramente demostrada o motivo pelo seu desprovimento.

Destaco que foi expressamente rebatido no acórdão objurgado, pelo qual reforço
“Logo, em que pese o concurso tenha sido realizado pela AMSS – Agência Municipal de Serviços de Saneamento, autarquia criada pelo Município de Cuiabá por intermédio da Lei Complementar no. 41/1997, vê-se que o certame visava a seleção de servidor para a prestação de suas funções na SANECAP, de modo que não resta dúvida de que referidos cargos a serem providos eram da SANECAP e não da AMSS, como advoga o recorrente.”

Não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022